Tribunal: STF
Processo: ARE 1571744
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a natureza infraconstitucional da matéria e o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



     A embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é contraditória, uma vez que o entendimento teria sido: 



    totalmente contrário à jurisprudência desse Supremo Tribunal, em ações idênticas, qual seja, em demanda buscando os atrasados EM MANDADO DE SEGURANCA n. 0600593-40.2008.8.26.0053, POR AUTORES QUE NÃO SÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE (doc. 39, pp. 1-2).



     É o relatório. Decido.



     Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



     Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Ademais, a contradição passível de embargabilidade é aquela interna à própria decisão impugnada, e não eventual discrepância entre a orientação jurisprudencial entre decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. FLUXO MIGRATÓRIO MASSIVO DE REFUGIADOS DA VENEZUELA. POLÍTICA MIGRATÓRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL DO ESTADO DE RORAIMA DECORRENTE DO AUMENTO POPULACIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE RECURSOS. RATEIO DOS CUSTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS. VALORES A SEREM DEFINIDOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



     [...]



     2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Não se prestam, os embargos de declaração, à tarefa de uniformizar a jurisprudência do Tribunal a partir do confronto entre a ratio decidendi de julgados diversos da Corte. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ACO 3.121 ED/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021 —grifei).



     Assim, observo que, a pretexto de suprir suposta contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. 



     



     Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC) e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2°, do CPC), com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator